Tribunal: TJES
Processo: 5029133-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029133-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO MACHADO OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Ronaldo Machado Oliveira aforou ação de obrigação de dar coisa certa em desfavor da CETURB-GV, com o argumento de que é portador de lombalgia crônica, transtornos de discos lombares, hipertrofia muscular no membro inferior esquerdo (CID M511, CID M478, CID G8321, CID R262 e CID M545), além de doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV - CID B20.9 e CID 50.0) conforme relatam laudos médicos acostados nos autos (ID 11105893). Sustenta que tem direito ao cartão do passe livre para isenção do pagamento de tarifa para utilização do transporte público metropolitano.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3363473) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº 29/2000 estabelece no particular o seguinte:

“Art. 229 -Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco anos de idade, e às pessoas portadoras de deficiência é garantida a gratuidade no transporte coletivo urbano, mediante a apresentação de documento oficial de identificação e, na forma da lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, em cujo texto constará parâmetros necessários para a habilitação do deficiente ao benefício, especialmente em relação ao grau da sua capacidade física, à condição financeira de sua família e à limitação do uso da gratuidade.“

Com o escopo de regulamentar o texto constitucional, o legislador estadual editou a LCE 213/2001,

Art. 1º É assegurada a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região Metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na forma desta Lei.

Disse mais o legislador ao definir:

Art. 3º É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei, a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - Deficiência Física - Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;

Após análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença. Isso porque o rol trazido pela LCE 213/01 é taxativo e só concede a isenção da tarifa no transporte público se caracterizados os requisitos ali estabelecidos. A doença que acomete o autor não pode ser enquadrada no inciso I do artigo 3º, sendo certo que a só hipossuficiência financeira e as comorbidades decorrentes da doença não são suficientes para a concessão da benesse.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.